Tribunal: TJMT
Processo: 1007033-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007033-46.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravado : CARLOS RODRIGUES CALAURO
Número do Protocolo : 1007033-46.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Medida Cautelar Para Suspender/Cancelar Leião de Imóvel” (Proc. no 1005387-72.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por CARLOS RODRIGUES CALAURO, deferiu o pedido de liminar “para determinar (ao Banco/agravante que) se abstenha de realizar o leilão do imóvel objeto da demanda”, localizado na Rua Rouxinol, no 184, Quadra 19, no Bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, por entender suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, já que “o autor realizou o pagamento das prestações do contrato firmado com a requerida, de dezembro de 2008 a setembro de 2019, o que revelaria que efetivou a quitação de parcela substancial do ajuste”, pontuando, ainda, que, aparentemente, há “ilegalidade da conduta (do Banco), consistente em levar a leilão o imóvel objeto da demanda, sem notificar o requerente acerca do local, data e horário das praças, e ao mesmo tempo oferecer uma proposta de acordo para quitação das parcelas em aberto”, e também por entender ser patente o perigo de dano, este caracterizado pela “possibilidade de o imóvel ser arrematado por terceiros de boa-fé” (cf. doc. Num. 29239987 - Pág. 1/3 dos autos eletrônicos na origem).
O Banco/agravante sustenta que, sobrevindo mora contratual, inclusive confessada pelo autor/agravando, “agiu no exercício regular de seus direitos” ao deflagrar o processo de excussão da garantia fiduciária do contrato de financiamento. Afirma que houve, sim, intimação do devedor para purgação da mora, e que “a propositura da ação se deu apenas para protelar a situação”, notadamente porque “não há qualquer nulidade no procedimento de consolidação da propriedade”.
Enfatizando que, “uma vez consolidada a propriedade, o contrato é extinto, não havendo mora a ser quitada”, e o acolhimento da pretensão autoral “implicaria em reativação do contrato de financiamento, com o cancelamento do registro da consolidação de propriedade, cujo procedimento seguiu rigorosamente a lei, sem qualquer nulidade”, pede reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de liminar, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.
Leitura da petição inicial mostra que a causa de pedir próxima é dividida em três grandes pontos, a saber, a existência de adimplemento substancial (cf. doc. Num. 37293487 - Pág. 3 e 15/16), a falta de notificação dos devedores das datas, horários e locais dos leilões, ou seja, descumprimento do art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97 (cf. doc. Num. 37293487 - Pág. 4 e 8), e, por fim, a existência de condutas contraditórias por parte do Banco, que, a par de excutir a garantia e levar o imóvel à leilão, oportunizou a renegociação da dívida (cf. doc. Num. 37293487 - Pág. 7).
A r. decisão agravada, por sua vez, admitiu a demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado por entender que, a princípio, realmente houve adimplemento substancial da dívida, sendo, pois, descabida a pronta excussão da garantia, e, também, que realmente houve conduta abusiva do Banco em levar o bem a leilão, mesmo oportunizando renegociação da dívida (cf. doc. Num. 29239987 - Pág. 1/3 dos autos eletrônicos na origem).
Nas razões recursais, porém, o Banco trata o tema de forma completamente desfocalizada, dizendo expressamente que “os próprios autores em seus esclarecimentos, confessam em razão de ‘problemas financeiros’, terem deixado de pagar as parcelas do financiamento contratado junto ao Banco Santander”, e que, no seu entendimento, a tese deduzida pelos autores na inicial era de “desconhecimento de que se restasse inadimplente haveria a sua intimação para purgar a mora, e com a sua inercia seria o imóvel consolidado em nome do banco”.
Ou seja, conquanto realmente diga, nas razões recursais, que “o agravado foi devidamente intimado para purgar a mora, bem como das datas que ocorreriam os leilões”, o Banco sequer tangencia os fundamentos decisórios que amparam a conclusão pelo deferimento do pedido de liminar, já que, em verdade, não toca no ponto do adimplemento substancial e na tese de conduta contraditória e abusiva.
Trata-se, em verdade, de hipótese de ausência de dialeticidade recursal, porque os pontos nodais da opção pelo deferimento do pedido liminar não foram diretamente combatidos nas razões recursais, não podendo o recurso, portanto, ser conhecido.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FALTA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES APRESENTADAS - ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO CONTEÚDO DO DECISUM - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.010, III, DO CPC - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 284 DO STF - RECURSO NÃO CONHECIDO.O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença. Quando as razões expostas revelam-se dissociadas da fundamentação trazida no decisum, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 29719/2018 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao apelante, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada (STJ AgRg no AREsp 617412/PE). As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 21640/2018 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o, DO CPC DE 2015. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. (...) 3. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1053309/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 10/04/2018, DJe 17/04/2018 – grifei).
“EMENTA: (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA QUE SE REPETE NO PRESENTE REGIMENTAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 1234909/SP – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.
Intime-se, expedindo o necessário.
Custas pelo Banco/agravante.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator